Tribunal: TJMT
Processo: 1008977-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECRETO No 20.910/32. INTERPRETAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo a prescrição do crédito tributário e determinando o sobrestamento do feito, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1255. O agravo foi interposto após a análise do Agravado, Ancelmax Construção e Comércio Ltda, e demais partes, que argumentaram pela validade da prescrição com base no decurso do prazo quinquenal legal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) Definir se ocorreu a prescrição do crédito tributário, considerando a constituição definitiva do crédito e o prazo de cinco anos previsto no Código Tributário Nacional;
(ii) Estabelecer se o prazo prescricional deveria ser contado a partir da data de constituição do crédito tributário, considerando a suspensão do procedimento administrativo até o trânsito em julgado da decisão de 21/12/2016.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional do crédito tributário, conforme o artigo 174 do Código Tributário Nacional, é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, não havendo interrupção ou suspensão do prazo, salvo nas hipóteses legais.
4. A constituição definitiva do crédito tributário, no caso em questão, ocorreu entre fevereiro de 2009 e agosto de 2010, e o despacho que ordenou a citação ocorreu em 15/09/2014, configurando o decurso do prazo de prescrição de cinco anos.
5. A suspensão do procedimento administrativo, argumentada pelo Agravante, não altera o prazo prescricional, que segue de acordo com a data de constituição definitiva do crédito tributário.
6. Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso aponta que o prazo prescricional de cinco anos, conforme o artigo 174 do Código Tributário Nacional, não admite suspensão ou interrupção sem que haja constituição definitiva do crédito.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido;
Tese de julgamento:
8. A prescrição do crédito tributário ocorre após o transcurso de cinco anos a partir da constituição definitiva do crédito, conforme disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.
9. A suspensão do procedimento administrativo não altera o prazo de prescrição, que deve ser contado a partir da constituição definitiva do crédito tributário.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CTN, arts. 174, 173, I, e 150, §4o; Decreto no 20.910/32;
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT Agravo de Instrumento no 10187427820208110000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 09/03/2021; TJ-MT Agravo de Instrumento no 10029245620208110010, Rel. Marcio Vidal, j. 12/07/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008977-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ANCELMAX CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 08.177.584/0001-87 (AGRAVADO), ELIAS MARQUES CALDEIRA - CPF: 595.394.022-04 (AGRAVADO), VANESSA SILVARES REIS - CPF: 966.502.731-04 (AGRAVADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO - CPF: 723.261.071-87 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECRETO No 20.910/32. INTERPRETAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo a prescrição do crédito tributário e determinando o sobrestamento do feito, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1255. O agravo foi interposto após a análise do Agravado, Ancelmax Construção e Comércio Ltda, e demais partes, que argumentaram pela validade da prescrição com base no decurso do prazo quinquenal legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) Definir se ocorreu a prescrição do crédito tributário, considerando a constituição definitiva do crédito e o prazo de cinco anos previsto no Código Tributário Nacional;

(ii) Estabelecer se o prazo prescricional deveria ser contado a partir da data de constituição do crédito tributário, considerando a suspensão do procedimento administrativo até o trânsito em julgado da decisão de 21/12/2016.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional do crédito tributário, conforme o artigo 174 do Código Tributário Nacional, é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, não havendo interrupção ou suspensão do prazo, salvo nas hipóteses legais.

4. A constituição definitiva do crédito tributário, no caso em questão, ocorreu entre fevereiro de 2009 e agosto de 2010, e o despacho que ordenou a citação ocorreu em 15/09/2014, configurando o decurso do prazo de prescrição de cinco anos.

5. A suspensão do procedimento administrativo, argumentada pelo Agravante, não altera o prazo prescricional, que segue de acordo com a data de constituição definitiva do crédito tributário.

6. Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso aponta que o prazo prescricional de cinco anos, conforme o artigo 174 do Código Tributário Nacional, não admite suspensão ou interrupção sem que haja constituição definitiva do crédito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido;

Tese de julgamento
:

8. A prescrição do crédito tributário ocorre após o transcurso de cinco anos a partir da constituição definitiva do crédito, conforme disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

9. A suspensão do procedimento administrativo não altera o prazo de prescrição, que deve ser contado a partir da constituição definitiva do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CTN, arts. 174, 173, I, e 150, §4o; Decreto no 20.910/32;

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT Agravo de Instrumento no 10187427820208110000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 09/03/2021; TJ-MT Agravo de Instrumento no 10029245620208110010, Rel. Marcio Vidal, j. 12/07/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008977-10.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: ANCELMAX CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA, ELIAS MARQUES CALDEIRA, VANESSA SILVARES REIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento e reconheceu a prescrição do crédito tributário, com base no decurso do quinquênio legal, além de determinar o sobrestamento do feito em razão da impossibilidade de fixação de honorários advocatícios, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.255.

O Agravante alega que, não ocorreu prescrição, sustentando que o crédito tributário foi constituído definitivamente em 9/8/2017, com a notificação do Aviso de Cobrança no 1815914. Argumenta que, o prazo prescricional deveria ser contado a partir dessa data e que o prazo deveria ser recomeçado pela metade, com base no art. 9o do Decreto no 20.910/32, devido à suspensão do procedimento administrativo até o trânsito em julgado em 21/12/2016.

Em contrarrazões, o Agravado defende a manutenção da decisão monocrática, reiterando que o crédito de Fethab não é de natureza tributária e, portanto, inaplicável a decadência conforme os artigos 173 e 150, § 4o, do Código Tributário Nacional. Além disso, sustenta que a prescrição foi corretamente reconhecida, com base no prazo de cinco anos conforme o Decreto no 20.910/32.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008977-10.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: ANCELMAX CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA, ELIAS MARQUES CALDEIRA, VANESSA SILVARES REIS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se nos autos originais que o Município de Várzea Grande ajuizou a execução fiscal visando à cobrança do valor de R$ 18.513,92 (dezoito mil quinhentos e treze reais e noventa e dois centavos), referente ao não pagamento de ISS.

O Agravado, após a análise dos autos, apresentou exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência da prescrição.

O Juízo de primeira instância como também este juízo, em grau de recurso, por meio da decisão monocrática, concluiu que os créditos vencidos até agosto de 2009 estariam prescritos, com base no instituto em questão. Contra essa decisão se insurge o Município de Várzea Grande.

Pois bem.

A prescrição da pretensão executória, no que tange os tributos, é regulado pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, este que dispõe:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Verifica-se que, para se constatar a existência ou não da prescrição do crédito tributário, é necessário o transcurso de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito e o despacho que ordena a citação, ou qualquer outra das hipóteses previstas no dispositivo mencionado, as quais, no caso em questão, não ocorreram.

Embora o título executivo não mencione a data da constituição definitiva do crédito, em razão da presunção relativa de certeza e liquidez dos documentos, entende-se que a constituição definitiva ocorreu na data do vencimento, conforme consta no próprio título.

Assim, é possível verificar que, a

constituição definitiva dos créditos discutidos ocorreu entre fevereiro de 2009 e agosto de 2010 (ID no 58532488 – fl. 8, autos originários), enquanto o despacho que ordena a citação foi publicado em 15-9-2014

(ID no 58532488 – fl. 14, autos originários).

Portanto, é evidente que transcorreu mais de 5 (cinco) anos entre as referidas datas, confirmando a conclusão do Magistrado de primeira instância.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – ICMS – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O prazo de prescrição, para fins tributários, é de cinco anos. Seu marco inicial é a data da constituição definitiva do crédito tributário, podendo ser interrompida pela ocorrência das hipóteses do parágrafo único do art. 174 do CTN .

(TJ-MT 10187427820208110000 MT, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 9/3/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/6/2021)

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DIREITO À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS – SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LAPSO QUINQUENAL DECORRIDO – DECADÊNCIA RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado, e da constituição do crédito tributário (ICMS). Inteligência do artigo 173, I, do CTN. Decorrido o prazo quinquenal, que não admite suspensão, ou interrupção, sem que se tenha efetuado a constituição definitiva do crédito, impõe-se o reconhecimento de sua decadência.

(TJ-MT 10029245620208110010 MT, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 2/8/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO –ART. 179, DO CTN – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tratando-se de ICMS e, não existindo comprovação de entrega de declaração pelo contribuinte, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa (art. 149, II e III, do Código Tributário Nacional).

2. O termo inicial para contagem do prazo prescricional no caso de créditos tributários lançados de ofício, estipulado no art. 174, do CTN, corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário.

3. Não evidenciado o decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva dos créditos tributários e a data do protocolo da distribuição da Ação de Execução Fiscal, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva.

(N.U 0001574-19.2016.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 23/1/2023).

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado pelo
Município de Várzea Grande
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025